Tribunal: STF
Processo: RE 987007
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LUCRO TRIBUTÁVEL. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA. LEI Nº 8.981, DE 1995. RESULTADO DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, de 1994. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE, DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A análise da alegada limitação da dedução do IRPJ das despesas de Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa repousa em âmbito estritamente infraconstitucional. 



    2. O caso específico, com previsão na mesma Lei nº 8.981, de 1995, não escapa desta compreensão. 



    3. Quanto à alegação de ofensa aos princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício, o acórdão está em consonância com a jurisprudência mais recente desta Suprema Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.